Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702397-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Vistos, etc. Ainda que veiculada de maneira avulsa na peça recursal e sem qualquer destaque ou justificação quanto à isenção do aludido pressuposto processual, bem assim mesmo após não ter se manifestado quando da intimação específica para esclarecer o ponto, mas diante da informação de que à agravante fora concedido o benefício da gratuidade de justiça na origem no ID 111837344, acolho os embargos declaratórios e torno sem efeito a decisão de ID 65383371. Contudo, o processo ainda reclama apreciação quanto à sua admissibilidade, notadamente diante da aparente ocorrência de preclusão quanto à matéria trazida ao debate, a saber a fixação de astreintes, sua exigibilidade em face dos devedores solidários e ao valor fixado em decorrência do efetivo descumprimento da determinação judicial. Pleitos referentes à impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, inércia pela exequente, afastamento e minoração da multa imposta pelo Juízo a quo pelo efetivo cumprimento já foram declinados nos AGI 0732238-59.2023.8.07.0000 (desprovido pelo Colegiado), 0701254-58.2023.8.07.9000 (não conhecido pelo Relator) 0701922-92.2024.8.07.9000 (não conhecido pelo Relator), 0700720-80.2024.8.07.9000 (desprovido pelo Colegiado), 0748344-96.2023.8.07.0000 (desprovido pelo Colegiado) e 0714343-51.2024.8.07.0000 (desprovido pelo Colegiado). Assim, com lastro no princípio da não surpresa, confiro à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que, querendo, manifeste-se quanto à eventual justificativa suficiente a afastar a preclusão do pleito declinado ao cabo das razões recursais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator